Tribunal: TJBA
Processo: 8073701-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073701-05.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GABRIEL VENANCIO CORTES Advogado(s): VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM, ADRIANA MARAMBAIA TAVARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE. DIREITO À NOMEAÇÃO. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8073701-05.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravado GABRIEL VENANCIO CORTES. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça